Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DEFICIÊNCIA VISUAL. DISCROMATOPSIA (DALTONISMO). CONDIÇÃO NÃO INDICADA NO DECRETO No 3.298/1999. CANDIDATO NÃO POSSUI CEGUEIRA OU BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR E PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A alegação de vícios no v. Acórdão se confunde com o mérito do recurso e como tal será apreciado, o que afasta a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões.
2. Os laudos médicos apresentado pelo autor, assim como a resposta aos quesitos da prova técnica simplificada produzida em audiência convergem no sentido de que o candidato portador de discromatopsia (daltonismo) de grau leve apresenta acuidade visual equivalente a 100%, não configurando condição incapacitante, de forma que o candidato não faz jus a concorrer nas vagas destinadas a portadores de deficiência.
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Embargos de declaração desprovidos.